Tribunal: STF
Processo: AI 666003
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de
   RE interposto concomitantemente ao recurso especial.
   Preclusão.
1. Não se admite recurso extraordinário interposto
   contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual se
   suscita questão constitucional resolvida na decisão de 2º
   grau.
2. Agravo regimental desprovido.